Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-88.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-88.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: FRANCISCO ORLANDO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PETÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. QUITAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO.

I – Não se considera inepta a inicial que foi instruída com os documentos comprobatórios de suas alegações, além de trazer pedido certo e determinado, vinculado de forma lógica à fundamentação.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O servidor municipal faz
jus
, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário.

III - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, conforme preceito do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, razão do desprovimento do recurso.

IV - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

V – Fixados os honorários de sucumbência em conformidade com os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, indevida é sua redução.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000470-88.2017.8.05.0225
, da Comarca de Santa Terezinha, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO e
Apelado
FRANCISCO ORLANDO ANDRADE SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA